Tribunal: TJDFT
Processo: 0700988-42.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria do Socorro Coimbra Castelo Branco Vasconcelos e Ennio Bernardo Junior contra decisão proferida pela i. juíza da 17a Vara Cível de Brasília (Id 95387175 do processo de referência) que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada pelos ora agravantes em desfavor de Visa do Brasil Empreendimentos Ltda., AIG Seguros Brasil S.A. e Inter Partner Assistance Prestadora de Serviços de Assistência 24 horas Ltda., processo 0733091-70.2020.8.07.0001, indeferiu o requerimento de produção de prova pericial, porque a considerou desnecessária, e determinou a conclusão para julgamento, de acordo com o art. 355, I, do CPC, segundo a ordem cronológica. Na petição inicial, os autores/agravantes, em síntese, alegaram que, em viagem internacional, após terem contratado Seguro de Viagem disponibilizado para clientes contratantes do Cartão Visa Infinite, o autor Ennio sofreu uma queda e as despesas decorrentes do acidente pessoal (despesas médicas, hospitalares, hospedagem, deslocamento, medicamento, etc) no valor de R$ 83.388,37 não lhe foram reembolsadas, em que pese o seguro-viagem contratado. Os embargos de declaração opostos por Axa Assistance USA (Id 95771520) foram rejeitados (Id 97226555 do processo de referência). Em razões recursais (Id 27371625, pp. 4-10), o agravante sustenta o cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que trate de hipóteses originalmente não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, o que faz com fundamento na teoria da taxatividade mitigada adotada pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.696.396-MT e 1.704.520-MT, Tema 988, examinado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Diz que a perícia contábil é indispensável nessa fase do processo para demonstrar que os valores pleiteados pelos agravantes com as despesas para o tratamento do acidente foram comprovados. Narram que o motivo para ajuizamento da ação foi a falta de comunicação e demora no reembolso de valores despendidos durante o acidente em viagem internacional, em que pese a contratação de seguro de viagem. Afirmam terem sido comprovados todos os valores pleiteados por meio de notas fiscais e cartões utilizados no exterior. Alegam ter tido seu direito de defesa cerceado, haja vista o indeferimento da prova pericial, indispensável na comprovação dos valores desembolsados e na solução das questões controvertidas, que devem ser esclarecidas por perito especializado em contabilidade. Colacionam julgado da 7a Turma Cível deste Tribunal que entende abonar a sua tese. Ao final, pugnam pelo conhecimento do recurso e, no mérito, que o agravo de instrumento seja provido para reformar a decisão do juízo a quo a fim de que seja deferida a produção de prova pericial contábil. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 27371626 e 27371627). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil[1], não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere requerimento de produção de prova pericial. Segundo o art. 357, § 1o, do CPC[2], proferida a decisão saneadora, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. A parte recorrente deixou de exercer essa faculdade processual no processo de referência. Empreendeu provocação direta deste e. Tribunal de Justiça. Ignorou o rito específico para impugnação de deliberação em saneamento processual. Ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por essa razão, se admitiria excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação (REsp 1.704.520-MT, Tema 988), não se constata essa situação concretamente. A alegada urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação e que justificaria a excepcional cognição do agravo de instrumento, apesar da ausência de previsão legal, também não merece guarida, pois a parte agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia, qual seja, o de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise das questões impugnadas em eventual julgamento de apelação. Nesse sentido, caberia à parte agravante sustentar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas, como “é evidente a inutilidade do julgamento da questão no Recurso de Apelação, tendo em vista que a produção de prova pericial nesta fase do processo se mostra essencial para demonstrar que os valores pleiteados desembolsados” (Id 27371625, p. 5). A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPERÍCIA MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NATUREZA ESTÉTICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PROFISSIONAL MÉDICO E CLÍNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO DA CULPA. SISTEMA SUBJETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPUTAÇÃO AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 E 373, I E II). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDOS. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. (...) (Acórdão 1219559, 07144108920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, seja pela ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, seja pela falta de solicitação de esclarecimentos sobre o indeferimento da produção da prova pericial, cabível nos termos do art. 357, § 1o, do CPC, este recurso não deve ser conhecido. Como não se trata de decisão imediatamente recorrível, a questão ventilada, neste recurso, não está afetada pela preclusão, conforme se extrai do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. A efetiva constatação do cerceamento de defesa poderá ensejar a cassação da sentença e o retorno do processo à fase de instrução, para a produção da prova desejada pela parte agravante, se eventualmente vier a ser alegada em preliminar em apelação e acolhida a arguição pelo c. tribunal. Transcrevo o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão apreciada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC VIGENTE. ROL TAXATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 6o, VIII, CDC. ARTIGO 373, § 1o, CPC. REQUISITOS CONFIGURADOS. POSSIBILIDADE. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento quando a decisão impugnada - indeferimento de prova pericial - não se encontra prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil vigente, que, por elencar rol taxativo, não comporta interpretação extensiva. 2. Admite-se a inversão do ônus probatório com apoio na regra insculpida no inciso VIII do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes se encaixam no conceito definido nos artigos 2o e 3o do referido normativo. 3. A inversão judicial do ônus da prova baseia-se na teoria dinâmica desse ônus, segundo a qual é dado ao julgador, caso verifique a insuficiência da divisão estática prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, atribuí-lo à parte que tenha melhores condições de produzir a prova, à luz das circunstâncias do caso concreto. 4.Correta a decisão que, na forma do § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil, vislumbrando a verossimilhança das alegações contidas na inicial, as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, atribui o ônus da prova aos réus, hospital e laboratório, que deveriam ter coletado e analisado o material objeto de exame médico. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1053329, 07112858420178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 19/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Isso posto, reconhecida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pelo manifesto não cabimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III[4], do RITJDFT NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifos nossos) [2] § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)